Tribunal: TJES
Processo: 0001262-71.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001262-71.2019.8.08.0017
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AGENOR ALVES
APELADO: EDNA ALVES e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. HERANÇA. POSSE DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO HEREDITÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PROVA ORAL E PERICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação interposta pelo Espólio de Jandira Alves contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada em face de Edna Alves, Maria da Glória Alves e Amarildo Antônio Alves, que julgou improcedentes os pedidos de desocupação de imóvel e pagamento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem pertencente a espólio. O apelante alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante do indeferimento de prova oral e pericial destinadas a demonstrar a existência de oposição à posse e a avaliar benfeitorias realizadas pelos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de provas requeridas; (II) definir se há necessidade de instrução probatória para elucidar a natureza da posse exercida pelos réus e eventual indenização por benfeitorias.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A controvérsia entre as partes envolve fatos controvertidos, notadamente a existência de oposição à posse exercida pelos réus, abandono do bem e alegada anuência dos demais herdeiros, o que demanda produção de prova testemunhal.

A sentença reconhece a existência de construções no imóvel, as quais os réus alegam constituir benfeitorias, gerando a necessidade de prova pericial para apuração de seu valor e de eventual direito à indenização.

O julgamento antecipado da lide, diante da controvérsia fática relevante e da ausência de instrução, viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, caracterizando cerceamento de defesa.

A fundamentação da sentença, ao negar os pedidos por ausência de prova que o próprio juízo inviabilizou ao indeferir a instrução, incorre em vício insanável que compromete a validade do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido

Tese de julgamento
:

A existência de controvérsia fática sobre a natureza da posse exercida em imóvel integrante de espólio e sobre benfeitorias realizadas impõe a reabertura da fase instrutória para produção de provas oral e pericial, sob pena de cerceamento de defesa.

O julgamento antecipado da lide somente se justifica quando a matéria for exclusivamente de direito ou os fatos estiverem incontroversos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001262-71.2019.8.08.0017.

APELANTE: ESPÓLIO DE JANDIRA ALVES.

APELADOS: EDNA ALVES, MARIA DA GLÓRIA ALVES E AMARILDO ANTÔNIO ALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Espólio de Jandira Alves
interp
ôs
recurso de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da
ação
ordinária
ajuiz
ada
por ele
contra
Edna Alves, Maria da Glória Alves e Amarildo Antonio Alves
,

que

julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

Nas razões do recurso aleg
ou

o

apelante
,
em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa
em razão da necessidade de
produção de prova oral e pericial para comprovar se a posse é ou não mansa e pacífica e para avaliar as benfeitorias.

S
ubsidi
ariamente
, o
a
pelante defende a reforma da sentença para que seja determinada a desocupação e o pagamento de aluguéis, invocando o regime de condomínio previsto nos artigos 1.784 e 1.791 do Código Civil, aplicável à herança antes da partilha, e o dever de indenização pelo uso exclusivo do bem comum, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assiste r
azão ao apelante quanto
à
alegação de cerceamento de defesa.

A
s partes
apresentaram versões absolutamente conflitantes quanto à natureza d
a
posse, à existência de oposição e ao alegado abandono. O
a
pelante alega oposição, enquanto o Juízo
a quo
concluiu pela permissão tácita, em virtude da ausência de notificação nos autos, ignorando a necessidade da prova testemunhal requerida para demonstrar se houve ou não oposição fática anterior ao ajuizamento
da ação
, ou mesmo para
investigar a veracidade ou não da alegação de
abandono
e
anuência dos demais herdeiros ao longo dos anos.

Ademais, a controvérsia não se limita à posse. Os
a
pelados sustentam ter edificado suas residências no terreno e requerido indenização pelas benfeitorias. A
s
entença reconheceu a existência dessas construções ("os réus construíram suas residências") e aventou a possibilidade de elas integrarem o quinhão dos
a
pelados. Isso reforça a necessidade
de provas
, a fim de possibilitar uma justa composição ou a posterior definição de adjudicação.

O julgamento antecipado da lide só é admitido quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência. Havendo necessidade de prova para firmar o convencimento do julgador sobre questões fáticas essenciais (natureza da posse e constituição de benfeitorias), a supressão da fase instrutória caracteriza violação do direito fundamental à ampla defesa e ao contraditório.

O indeferimento das provas (testemunhal e pericial), seguido pela sentença de improcedência sob o fundamento de falta de prova de oposição e da incerteza quanto ao quinhão e benfeitorias, configura, inequivocamente, cerceamento da defesa.

Pelo exposto,
dou
provimento ao recurso
para anular a
s
entença
e determinar o retorno do
processo
à origem para a reabertura da fase instrutória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de relatoria.